Tribunal: STJ
Processo: 0856654-83.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2859380 - MA(2025/0039706-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR GABRIEL SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA009076
DALYANE RAMOS VIEIRA - MA014105
GLAILDE DOS SANTOS FERNANDES DE JESUS - MA028154
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56299009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: e27e1d21-4724-478c-93a5-c846e86afa7e

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: e27e1d21-4724-478c-93a5-c846e86afa7e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859380
- MA(2025/0039706-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR GABRIEL SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA009076
DALYANE RAMOS VIEIRA - MA014105
GLAILDE DOS SANTOS FERNANDES DE JESUS - MA028154
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 399):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas n. 181 e 339 do
Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos.
Nesse sentido, afirma que o julgado impugnado careceria de
fundamentação idônea, porquanto não haveria análise efetiva das
teses recursais referentes à ofensa aos princípios da inafastabilidade de
jurisdição, do contraditório e da ampla defesa e à distinção dos temas de
repercussão geral apontados em relação ao caso concreto.
Aduz que o acórdão recorrido incorreu em erro material ao deixar de
se pronunciar sobre a afronta a preceitos constitucionais, necessária ao
prequestionamento da matéria.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 427-430.
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 334-335):
O Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, nos
termos do
-E, V, do RISTJ, conheceu do Agravo para não
art. 21
conhecer do Recurso Especial, pela incidência, por analogia, da
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
ausente indicação precisa dos dispositivos legais federais que
teriam sido interpretados divergentemente, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional (fls.
).
272/273e
Da leitura do agravo interno (fls.
), constata-se que
288/293e
houve combate genérico aos fundamentos da decisão agravada,
tendo em vista que apenas alegada a inaplicabilidade do
mencionado óbice, sem, contudo, demonstrar o modo como, em
seu Recurso Especial, teria havido indicação objetiva e precisa
dos dispositivos de lei federal supostamente interpretados de
forma divergente e, ainda, que teriam sido expostas as razões
jurídicas demonstrando o alegado dissídio, incidindo, portanto, a
Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as
razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando
os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparara
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação
da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na
segundo o qual compete à Agravante, sob
Súmula n. 182/STJ,
pena de não conhecimento do agravo,impugnar especificamente
os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgadoscujas
ementas transcrevo:
(...)
Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da
decisão agravada está expressamente disposta no
III,
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
c/c art. 1.021,
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no
sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada
não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fl. 373):
No caso, o Embargante aponta que o acórdão padeceria de
omissão (art. 1.022, II, do CPC), uma vez que não teria
analisado de forma aprofundada o teor das alegações trazidas
no Agravo interno interposto.
Alega, ainda, que haveria falta de fundamentação, contrariando
o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Contudo, não assiste razão ao Embargante, porquanto restou
consignado no acórdão recorrido o combate genérico ao
fundamento da decisão agravada, consoante se extrai dos
seguintes excertos (fls. 334e):
[...]
O Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte,
nos termos do art.21-E, V, do RISTJ, conheceu do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial, pela incidência,
por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que ausente indicação precisa dos
dispositivos legais federais que teriam sido interpretados
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

divergentemente, ressaltando que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não supre a exigênciaconstitucional
(fls.
).
272/273e
Da leitura do agravo interno (fls.
), constata-se
288/293e
que houve combate genérico aos fundamentos da decisão
agravada, tendo em vista que apenas alegada a
inaplicabilidade do mencionado óbice, sem, contudo,
demonstrar o modo como, em seu Recurso Especial, teria
havido indicação objetiva e precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente interpretados de forma divergente e,
ainda, que teriam sido expostas as razões jurídicas
demonstrando o alegado dissídio, incidindo, portanto, a
Súmula n. 182desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada"
[...]
De outra parte, não merece guarida a alegação no sentido de
que a fundamentação do acórdão recorrido teria sido genérica,
porquanto presentes os elementos identificadores do processo
em análise e, portanto, tal argumento não se revela capaz de
desincumbir a Agravante do seu ônus de impugnação
específica. Ademais, todos os pontos apresentados no recurso,
relevantes para o deslinde da controvérsia, foram analisados e
os fundamentos delineados são suficientes para amparar a
conclusão alcançada, não se podendo confundir a ausência de
motivação (arts. 489, § 1o, I a VI, do
com
CPC/2015)
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu
na espécie.
Por fim, cumpre asseverar ser inviável o atendimento ao pleito
de prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto
tarefa reservada pela Constituição da República ao Supremo
Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:08
Código de Controle do Documento: eff48a89-90cf-447b-b28a-fdb204599fd2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.859.380 / MA
Número Registro: 2025/0039706-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08566548320218100001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTHUR GABRIEL SOUZA SANTOS
ADVOGADOS : DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA009076
DALYANE RAMOS VIEIRA - MA014105
GLAILDE DOS SANTOS FERNANDES DE JESUS - MA028154
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTHUR GABRIEL SOUZA SANTOS
ADVOGADOS : DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA009076
DALYANE RAMOS VIEIRA - MA014105
GLAILDE DOS SANTOS FERNANDES DE JESUS - MA028154
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56279480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: f1fb2829-c7bd-4944-9e00-01cb45cd4a13

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: f1fb2829-c7bd-4944-9e00-01cb45cd4a13